Tribunal: TJSP
Processo: 2320768-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento de dados de conta do aplicativo "Whatsapp" vinculada a determinados números telefônicos, registros de acesso e eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder, que possam contribuir para a identificação de usuário. Pleito de reforma da ré. Inadmissibilidade. Parte agravante é legítima para representar, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento de dados de conta do aplicativo "Whatsapp" vinculada a determinados números telefônicos, registros de acesso e eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder, que possam contribuir para a identificação de usuário. Pleito de reforma da ré. Inadmissibilidade. Parte agravante é legítima para representar, no Brasil, os interesses do grupo Whatsapp. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal e desta Câmara nesse sentido. Indisponibilidade dos dados pretendidos. Análise do cumprimento a ser submetida ao d. juízo "a quo". Multa. Imposição correta do valor fixado. Manutenção. Razoabilidade. Bastará à ré cumprir a ordem judicial que lhe foi dirigida e a nenhuma penalidade estará sujeita. Decisão mantida. Agravo não provido.